Tribunal: TJPA
Processo: 0817034-46.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0817034-46.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSE ELIAS DA SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE. PENA NÃO MODIFICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. VERBETE INALTERADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O ora embargante objetiva a modificação do julgado, sob o argumento de manifesta contradição no V. Acórdão que reconheceu a incidência de circunstância atenuante e deixou de reduzir a pena aplicada, com fundamento no teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O reconhecimento da tese defensiva, quanto a dosimetria da pena aplicada, deve conduzir ao redimensionamento da pena, especialmente quando reconhecida atenuante em favor do réu, por ser direito subjetivo previsto pelo legislador na norma penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o recurso de Embargos de Declaração somente se presta a sanar contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade interna na decisão recorrida.

4. No caso dos autos, a decisão ora atacada analisou escorreitamente os fundamentos atacados pela defesa, não havendo contradição a ser reconhecida quando, apesar de presente a incidência de circunstância atenuante, tenha a pena basilar sido fixada no patamar mínimo legal, como ocorreu na hipótese, em atenção ao teor da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza,
in verbis
:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Embora haja discussão no âmbito das Cortes Superiores para revisão do enunciado, a incidência do referido verbete permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos Declaratórios Conhecidos e Rejeitados, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Embora a Sexta Turma desta Corte tenha aprovado proposta de revisão desse enunciado, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, a incidência do referido verbete permanece inalterado, conforme recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. Precedentes”. (STJ - AgRg no HC nº 907.718/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 01/7/2024, DJe de 03/07/2024).

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, Segunda Seção, J. 26/08/2020; AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, J. 27/08/2024; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, J. 06/03/2023; EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, J. 01/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
Embargos Declaratórios
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
JOSÉ ELIAS DA SILVA DOS SANTOS
, contra o
V. Acórdão ID 20082680
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
, que por unanimidade,
conheceu
e deu
parcial provimento
ao
Recurso de Apelação
.

Em suas
Razões
, ID 20219126, a defesa argumentou ter a referida decisão incorrido em manifesta
contradição
, vez que
reconheceu
a
incidência
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia,
deixou
de
modificar
a
pena imposta
, por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, devendo ser sanado o erro apontado.

Nesta
Superior Instância
, ID 20668872, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes Embargos Declaratórios, inexistindo qualquer
contradição
a ser corrigida.

É o breve
relatório
.
Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
JOSÉ ELIAS DA SILVA DOS SANTOS
, contra o
V. Acórdão ID 20082680
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
, que por unanimidade,
conheceu
e deu
parcial provimento
ao
Recurso de Apelação
.

Em suas
Razões
, ID 20219126, a defesa argumentou ter a referida decisão incorrido em manifesta
contradição
, vez que
reconheceu
a
incidência
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia,
deixou
de
modificar
a
pena imposta
, por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, devendo ser sanado o erro apontado.

Adianto, todavia,
não haver razão para acolher
a
pretensão defensiva
ora perfilada.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 1054), leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinári
o.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Relator (a): Ministra
Nancy Andrighi
, Segunda Seção, Julgado em 26/08/2020, DJe de 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento do
Recurso de Apelação Criminal
, nos seguintes termos:

“(...). 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha merece ser parcialmente acolhida.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos artigos. 59 e 68 do CPB: A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado não apresenta outros antecedentes criminais pela prática de crime praticado antes do fato ora em apuração nos autos. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito não ficou esclarecido, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias do delito e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra. A vítima não prestou qualquer contribuição para que o réu praticasse a ação delituosa. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, por sua confissão, motivo pelo qual, atenuo a pena em 06 meses. Deste modo, confirmadas as supramencionadas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “b” e “c”, e § 3º, do CPB, cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação da detração, no momento oportuno. Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da grave ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB. No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la, tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014). O réu respondeu o processo preso. Entretanto, em razão de atualmente, não restarem evidentes os requisitos do art. 312 do CPP, revogo a preventiva e concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, mediante monitoramento Eletrônico, por 6 meses, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se, pois, alvará de soltura, para que seja ele posto em Liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (...).” ID 17796392. Grifei

Da análise do enxerto transcrito acima, observo ser necessário reconhecer, em benefício do ora apelante, a incidência da circunstância atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, considerando que na data dos fatos, dia 30/08/2023, ID 17796340, pág. 04, possuía, apenas, 18 (dezoito) anos de idade (data de nascimento: 27/01/2005, ID 17796340, pág. 14).

Contudo, apesar da incidência da circunstancia atenuante ora mencionada, compreendo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise manteve o entendimento pacificado nas Cortes Pátrias, acerca da inviabilidade de redução da pena, na 2ª etapa dosimétrica, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, da redução da pena para aquém do mínimo legal.

Este é o teor da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Este é o entendimento ainda mantido pelo C. STJ, como se extrai de recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ. 2. (...), a “incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 15/04/2024, SEXTA TURMA, DJe de 18/04/2024). Grifei

Firme em tais argumentos, acolho parcialmente a pretensão defensiva ora perfilada, apenas para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa do ora apelante, sem, contudo, modificar a pena aplicada pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação explanada alhures. (...).”

Desta forma, compreendo que a decisão ora combatida analisou a sentença condenatória proferida pelo magistrado
a quo
, e concluiu pelo
parcial acolhimento
da tese recursal suscitada pela defesa,
reconhecendo
a
incidência
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, por óbice da
Súmula nº 231
, da
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual, apesar da discussão jurídica acerca do tema, continua em
vigência
nas cortes pátrias.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, “nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Embora a Sexta Turma desta Corte tenha aprovado proposta de revisão desse enunciado
,
remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção
,
nos termos do art. 125, §2º, do RISTJ
,
a incidência do referido verbete permanece inalterado
,
conforme recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte
.
Precedentes
” (AgRg no HC n. 907.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

O entendimento acima discorrido foi claramente exposto na
Ementa
do
V. Acórdão
ora impugnado, nos seguintes termos:

“(...). 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. OBSERVO SER NECESSÁRIO RECONHECER, EM BENEFÍCIO DO ORA APELANTE, A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE, PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERANDO QUE NA DATA DOS FATOS, DIA 30/08/2023, ID 17796340, PÁG. 04, POSSUÍA, APENAS, 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE (DATA DE NASCIMENTO: 27/01/2005, ID 17796340, PÁG. 14).

2. CONTUDO, APESAR DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE ORA MENCIONADA, COMPREENDO QUE NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE A SER SANADA, VEZ QUE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOB ANÁLISE MANTEVE O ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS CORTES PÁTRIAS, ACERCA DA INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, NA 2ª ETAPA DOSIMÉTRICA, MESMO DIANTE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, DA REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

3. ESTE É O TEOR DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, A QUAL PRECONIZA: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”

4. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA NÃO MODIFICADA. (...).”

Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação Criminal
outrora peticionado, entretanto, efetivamente,
não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras
dos presentes
Embargos de Declaração
.

Por isso,
não há que se cogitar
no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Ademais, conforme advertido alhures, a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. (...). 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material
. (...).
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição
. Rejeição. Unânime.
(TJ-PA – ED 2019.00706716-88, 201.090, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 21/02/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.
(...).
Assim, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ-PA – ED 05590749120168140133, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos
Embargos de Declaração
não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no
V. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer.
Embargos rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC, Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, Julgado em 01/10/2019, Data de Publicação: DJe 09/10/2019).
Grifei

Ante o exposto, tendo o
V. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Recurso de Apelação Criminal
, concluindo pelo seu
conhecimento
e parc
ial provimento
, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
REJEITO
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024